Tribunal: CARF
Processo: 10805.000360/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000360/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.949 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário manejado além do prazo legal de trinta
dias contado a partir da ciência, pelo contribuinte, da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ser intempestivo.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
PIRELLI PNEUS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua manifestação de inconformidade,
interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de pedido de restituição cumulado com declaração de
compensação - DCOMP os quais apontam direito creditório a título de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, consistente da parte passível de restituição do IRRF incidente sobre o pagamento
de royalties alcançados pelo benefício fiscal previsto na Lei 8.661/1993 (PDTI). A
Administração Tributária entendeu que o contribuinte não atendia aos requisitos legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000360/2011-61
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.949 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000360/2011-61

necessários para o usufruto do referido benefício fiscal, de forma que o direito creditório foi
negado e a DCOMP foi não homologada, nos termos do correspondente despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária, alegando, em síntese, que atendeu a todos os
requisitos formais, ao contrário do que afirmou a decisão combatida, apresentando documentos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade do
direito de crédito reclamado, repisando os argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade e acrescentando argumentos específicos contra a decisão ora recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 07/09/2013, conforme o
Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fls. 185 e apresentou o seu recurso voluntário em
27/01/2014 (fls. 188), ou seja, mais de quatro meses após a referida ciência. Tal fato, em
princípio, implica a intempestividade do recurso, uma vez que foi apresentado além do prazo de
trinta dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Contudo, o recorrente afirma que tentou enviar o seu recurso voluntário, pela via
digital, no dia 08/10/2013 (último dia do prazo legal), mas o seu pedido de juntada foi negado
por uma suposta falta de opção pelo domicílio tributário eletrônico, o que seria indevido.
Transcreve-se o correspondente trecho do recurso (fls. 189):
Levando-se ainda em consideração os 30 dias de prazo para resposta previstos
na própria intimação recebida, o prazo fatal para interposição do presente Recurso
Voluntário se encerraria em 08/10/2013, data em que foi apresentado, também por
meio digital, o pedido de juntada da peça recursal.
Contudo, conforme detalhado nos documentos ora acostados, a empresa teve
seu requerimento de juntada negado em razão de suposta falta de opção pelo domicilio
tributário eletrônico.
Ocorre que a opção da Recorrente pelo domicilio tributário eletrônico ocorreu
em agosto de 2006, conforme descritivo também em anexo e nos termos da Instrução
Normativa SRF n° 664/2006, sem o qual, a intimação nem mesmo poderia ter sido
recebida desta forma.
Ainda, como forma de comprovar a habilitação da recorrente em se utilizar
deste meio de protocolo, podemos observar que diversos outros pedidos de juntada
apresentados digitalmente no mesmo dia foram aceitos sem qualquer objeção por parte
da Receita Federal.
Diante do acima, deve-se considerar o presente recurso apresentado de forma
tempestiva e seu conteúdo processado e analisado pelo órgão administrativo
competente.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.949 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000360/2011-61

A prática de atos e termos processuais em forma eletrônica está regulamentada, no
âmbito do Ministério da Economia, pela Portaria MF no 527/2010, na qual merecem destaque os
artigos 2o e 3o a seguir transcritos:
Art. 2o A impugnação, o recurso e os demais atos e termos processuais produzidos
eletronicamente, inclusive quando se tratar de Procedimento Administrativo Fiscal
(PAF), deverão ser assinados eletronicamente, autenticados com emprego de certificado
digital emitido no âmbito da ICP-Brasil e enviados ao órgão competente por meio de
centro virtual disponível na Internet.
§ 1o Alternativamente à hipótese descrita no caput, poderá o interessado se cadastrar
perante um dos órgãos do MF, oportunidade em que lhe serão fornecidos os meios para
que possa enviar eletronicamente os atos e termos processuais, conforme regulamento.
§ 2o A comprovação do envio de petições e de documentos na forma prevista no caput e
no § 1o dar-se-á mediante recibo eletrônico emitido pelo órgão competente.
§ 3o Inexistindo o centro virtual previsto no caput, as petições e os documentos que
couberem aos interessados deverão ser entregues à unidade competente do MF em
arquivo contido em mídia eletrônica, assinado eletronicamente e autenticado com
emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil.
§ 4o Verificada a regularidade da entrega prevista no parágrafo anterior, será emitido
protocolo de recebimento ao apresentante.
§ 5o O teor e a integridade dos arquivos entregues, bem assim a observância dos prazos,
são de inteira responsabilidade dos interessados.
§ 6o A utilização de qualquer dos meios previstos nos dispositivos anteriores
desobrigará o interessado de protocolar os documentos em papel nos órgãos do MF.
§ 7o Caso o sujeito passivo, na hipótese do § 3o, não optar por entregar os atos
processuais que lhe couberem em arquivo contido em mídia eletrônica, deverá
protocolá-los em papel, apresentando, juntamente com os originais, cópia de cada um
dos documentos a serem protocolados.
§ 8o Os originais a que se refere o parágrafo anterior deverão ser devolvidos ao sujeito
passivo, imediatamente após o protocolo e a realização das medidas impostas em
regulamento, caso sejam necessárias.
§ 9o As cópias apresentadas pelo sujeito passivo poderão ser destruídas pela
Administração imediatamente após o processo de digitalização previsto nesta Portaria.
§ 10. Os meios de prova que não puderem ser apresentados em forma eletrônica serão
protocolados na unidade competente do órgão do MF, na forma dos §§ 7o, 8o e 9o.
§ 11. A Administração poderá exigir no curso do processo, a seu critério, o original de
documento que tenha sido apresentado pelo sujeito passivo.
Art. 3o Será considerada como data de protocolo da impugnação, do recurso e dos
documentos apresentados eletronicamente a data e hora de recebimento dos dados pelo
centro virtual dos órgãos do MF disponível na Internet.
§ 1o O recebimento pelo centro virtual a que se refere o caput será efetuado das 8 às 20
horas, horário de Brasília.
§ 2o A tempestividade da impugnação ou do recurso será aferida pela data e hora
referida no caput.
O recorrente apresentou, nas fls. 211, uma reprodução de três mensagens que teria
recebido para informar que a referida juntada e mais outras duas teriam sido negadas. Saliente-se
que as outras duas juntadas dizem respeito a outros dois processos semelhantes
(10805.000359/2011-36 e 10805.000530/2007-03) e que estão sendo julgados em conjunto com
este, pela sistemática de recursos repetitivos.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.949 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000360/2011-61

Entendo que a referida reprodução não pode ser admitida como prova de
protocolo do recurso, porque se trata de uma alegada mensagem da qual não é apontada a
origem, de forma que possa ser verificada. A prova competente a ser apresentada é o recibo
eletrônico de entrega do documento, nos termos do artigo 2o, §2o, da Portaria MF no 527/2010,
acima transcrito, independentemente do resultado do correspondente pedido de juntada.
Ademais, realizei consultas no sistema e-Processo e verifiquei que não há registro
do referido pedido de juntada naquele sistema. Saliente-se que o recorrente comprova a sua
opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico com a reprodução de uma tela do Centro Virtual de
Atendimento da RFB (eCAC), fls. 212, mas deixa de fazer o mesmo quando pretende demonstrar
o seu pedido de juntada do recurso, o que prejudica deveras a sua credibilidade.
Ainda que houvesse prova competente do impedimento indevido da juntada
requerida, o que se admite apenas como hipótese, o contribuinte deveria ter se dirigido
imediatamente a uma unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil para providenciar a
protocolização física da sua petição, nos termos do artigo 2o, §7o, da mesma Portaria MF no
527/2010, acima transcrito. Saliente-se que a protocolização física do recurso era a regra naquela
época, restando a protocolização eletrônica como alternativa para o administrado. Na espécie, ao
ter o seu pedido de juntada eletrônica indeferido, o contribuinte esperou mais de três meses para
realizar a protocolização física, ou seja, o contribuinte não atendeu ao seu ônus como recorrente,
de observar o prazo recursal.
Diante do exposto, entendo que o recurso voluntário apresentado é intempestivo e
voto por não conhecer desse recurso.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital